Tribunal: TJDFT
Processo: 0752033-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Matérias de ordem pública. Decisão anterior. Preclusão consumativa.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento em vista da r. decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de nulidade de eleição do síndico do Condomínio Residencial Itália, porquanto a matéria já havia sido examinada em decisão anterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se decisão anterior sobre matérias de ordem pública, como a legitimidade de parte, encontram-se sob o manto da preclusão consumativa quando suscitadas em exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, embora não sujeitas à preclusão temporal, uma vez decididas ou julgadas ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.